Tribunal: TJDFT
Processo: 0745475-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745475-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMARIO DE SOUZA FARIA AGRAVADO: CARLOS CAETANO BLEDORN VERRI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROMÁRIO DE SOUZA FARIA, parte executada, contra a r. decisão (ID 250797923) proferida pela 24a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0727733-95.2018.8.07.0001), determinou o desconto do equivalente a 15% (quinze por cento) da remuneração bruta percebida pelo devedor, abatidos os descontos compulsórios (previdência social, IRPF e pensão alimentícia), A parte agravante (ID 77428932) alega que o tema referente à penhora de porcentagem do salário do Agravante já foi objeto de análise por esta C. Turma nos autos dos agravos de instrumento no 0702604-57.2019.8.07.0000 e no 0746877-87.2020.8.07.0000. Esta C. Turma reconheceu a impenhorabilidade absoluta de verba salarial com base no entendimento do STJ sobre o tema. Defende que determinar-se novamente a penhora de porcentagem do salário do Agravante sem que tenha havido o esgotamento das outras medidas possíveis sobre ativos penhoráveis configura violação a decisões anteriores preclusas, bem como ao entendimento pacificado por este E. TJDFT e pelo STJ. Afirma que o D. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716787-64.2018.8.07.0001, que também versa sobre execução de verba honorária sucumbencial, já decidiu por decisão preclusa que não se aplica a exceção à regra da impenhorabilidade salarial do Agravante no caso, justamente diante da regra disposta no artigo 833, IV, do CPC. Ao final, requer que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do Art. 1.019, I, c/c o Art. 995, ambos do CPC; e seja o agravo integralmente provido para reforma-se a decisão que deferiu penhora de 15% sobre os rendimentos brutos do Agravante, revogando-se a medida, com a devida comunicação ao órgão pagador. Preparo recolhido (ID 77431774). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifica-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Em consulta ao PJE, observo que já foi julgado Agravo de Instrumento por esta C. Turma (processo n. 0702604-57.2019.8.07.0000), no mesmo processo, com as mesmas partes, em que fora indeferido a penhora salarial, em 14/08/2019: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. AUSÊNCIA DE TRADUÇÃO. DESBLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO. SOBRA SALARIAL. VERBA PENHORÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Com fulcro no art. 192 do CPC, não é possível a apreciação de documento em língua estrangeira juntado aos autos sem a devida tradução, quando incompreensível o seu teor. 2. O STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp. 1184765/PA), firmou entendimento sobre a impenhorabilidade de verbas salariais. 3. Exceção se faz à sobra do salário, destinada não à subsistência do executado, mas apenas à constituição de reserva de capital. Nesse caso, permite-se a penhora, ante a mitigação da natureza alimentar. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1194105, 0702604-57.2019.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2019, publicado no DJe: 23/08/2019.) Ainda que seja possível a mudança de entendimento, faz-se necessário preservar a Colegialidade para a análise do caso. Além disso, a medida deferida possui caráter excepcional, sendo necessário o devido contraditório. Em consulta ao contracheque apresentado (ID 77428951), considerando os descontos apresentados, a penhora salarial no percentual de 15% (quinze por cento) da remuneração bruta percebida pelo devedor, abatidos os descontos compulsórios (previdência social, IRPF e pensão alimentícia), revela-se desproporcional. Deste modo, considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, suspendendo a decisão. Assim, os argumentos apresentados dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade do direito. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Por outro lado, compete ao Poder Judiciário, a qualquer momento, tentar uma composição amigável entre as partes (CPC, arts. 3o, §3o, c/c 139, V, c/c 932, I). Aliás: “Os métodos de solução consensual de conflitos devem ser estimulados também nas instâncias recursais” (FPPC, Enunciado no 371). Na hipótese, os fatos e controvérsias destacados indicam que uma solução negociada poderia resultar em um desfecho do litígio mais adequado à realidade das partes e mais célere, de sorte a assegurar a efetiva pacificação dos envolvidos. No presente caso, temos um litígio que envolve direitos disponíveis, com possibilidade de solução por meio de conciliação ou mediação. Assim, levando-se em conta a forte inspiração conciliatória trazida pelo novo Código de Processo Civil (CPC), com os reconhecidos resultados obtidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos deste egrégio Tribunal de Justiça, determino a realização de audiência de conciliação. Antes, porém, ficam as partes intimadas para atualizarem seus dados de contatos – endereço, e-mail e telefone – no prazo de 15 (quinze) dias, após o qual os autos deverão ser encaminhados ao CEJUSC para as providências cabíveis. Saliento ainda que as partes poderão buscar uma composição extrajudicial, por meio de seus procuradores. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital